Tribunal: TJMT
Processo: 1025791-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025791-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (EMBARGANTE), POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.436.042/0047-52 (EMBARGADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (EMBARGANTE), ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA - CNPJ: 69.332.757/0001-89 (EMBARGANTE), BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 - CNPJ: 02.299.270/0001-70 (EMBARGANTE), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA - CPF: 871.667.807-97 (ADVOGADO), JULIANA TEIXEIRA DE FARIAS - CPF: 334.338.408-90 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE CLÁUSULA CONTRATUAL DE DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que proveu parcialmente Agravo de Instrumento, autorizando o prosseguimento da Ação de despejo apenas com fundamento em inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios vencidos após 15/05/2024, cabendo ao juízo de origem a verificação dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissão quanto à análise da cláusula de desocupação compulsória prevista no acordo celebrado entre as partes e à aplicabilidade do art. 6o, §1o, da Lei no 11.101/2005, de forma a justificar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a cláusula de desocupação compulsória prevista no acordo, bem como a aplicabilidade do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

5.

A insurgência do embargante configura inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "
Não se admite a oposição de Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da decisão quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material".

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 11.101/2005, arts. 6o e 49.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO CUIABÁ PLAZA SHOPPING
contra acórdão de id. 288701857 que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento para autorizar o prosseguimento da Ação de despejo exclusivamente com fundamento em inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios vencidos após 15/05/2024, incumbindo ao juízo de origem a verificação da existência de tais débitos, para eventual expedição do mandado de desocupação.

O embargante
, em suas razões recursais, sustenta que o julgado incorreu em omissão, por não ter analisado questão tida como essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja, a existência de cláusula específica no acordo celebrado entre as partes em 08/01/2024, a qual previa expressamente a possibilidade de expedição de mandado de despejo, independentemente da existência de débitos concursais ou extraconcursais, na hipótese de descumprimento das obrigações ali estipuladas. Alega que o fundamento adotado pela Turma Julgadora, limitando a possibilidade de desocupação do imóvel apenas aos débitos posteriores a 15/05/2024, teria deixado de considerar que a cláusula contratual previa a retomada imediata da posse em caso de inadimplemento, tratando-se de obrigação autônoma não sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Afirma, ainda, que não foi enfrentada a aplicabilidade do artigo 6o, §1o, da Lei no 11.101/2005, o qual excepciona a suspensão de ações que versam sobre quantia ilíquida.
R
equer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja dado provimento do Agravo de Instrumento e expedido o mandado de despejo (id. 290924862).

O embargado
POLIMPORT - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
apre
sentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 292727360)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão no acórdão embargado

quanto à análise da cláusula de desocupação compulsória prevista em acordo celebrado entre as partes.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os elementos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive a questão relativa à natureza dos débitos e sua sujeição ao regime recuperacional.

Veja-se trecho do acórdão:

“Ainda que o pedido de despejo se fundamente em cláusula penal de acordo judicial, esse ajuste não altera a natureza anterior da obrigação, tampouco impede a incidência da blindagem conferida pelo juízo recuperacional. A previsão contratual de desocupação, embora válida, foi superada por decisão expressa do juízo competente para gerir os efeitos da recuperação judicial”.

Conforme explicitado na fundamentação, mesmo que o pedido de despejo decorra de cláusula penal prevista em acordo anterior ao pedido de recuperação, os valores inadimplidos que lhe deram causa são anteriores ao ajuizamento da recuperação judicial, sendo, portanto, concursais e sujeitos à jurisdição do Juízo da recuperação.

Além disso, o julgado deixou claro que somente eventuais débitos vencidos após 15/05/2024 autorizam o prosseguimento da ação de despejo, em consonância com a delimitação feita pelo próprio Juízo da Recuperação Judicial em 08/08/2024.

Assim, não há omissão a ser suprida, mas sim evidente inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025